Tribunal: TJDFT
Processo: 0035213-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0035213-10.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1384353/DF (ID no 39974771 – pág. 283), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007